Tribunal: TJES
Processo: 5003301-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003301-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: LUCELY SCHAEFFER NIERO ZANONI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003301-29.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO I
TAUCARD S.A.

Recorrida:
LUCELY SCHAEFFER NIERO ZANONI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. DETECTADA A PERDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO DO FATO A INSTITUIÇÃO. BLOQUEIO DO CARTÃO PARA COMPRAS POR APROXIMAÇÃO E
ON LINE
. NOVAS COMPRAS REALIZADAS POR APROXIMAÇÃO, NÃO COMUNICADAS A AUTORA. ESTORNO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COMPRAS CONTESTADAS. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS QUE OCASIONOU O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO COM INCIDÊNCIA DE JUROS, SEM O CONSENTIMENTO DA AUTORA. PROMESSA DE RESOLUÇÃO POR PARTE DO BANCO. NOVA FATURA CONSTANDO OS VALORES INDEVIDOS EM ABERTO NO MONTANTE DE R$ 4.095,27. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA. AUTORA REALIZOU B.O. E RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON. A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO QUE O BANCO RÉU CANCELE O DÉBITO NO VALOR DE R$ 4.095,27. CONDENAÇÃO DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO
ALEGANDO CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS PELA FRAUDE, ASSIM COMO INÉRCIA DA RECORRIDA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DAS PRETENSÕES AUTORAIS E/OU A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COMUNICAÇÃO DO FATO À INSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DO CARTÃO, PORÉM AS COMPRAS CONTINUARAM SENDO REALIZADAS. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 STJ. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO, QUE ACATOU AS TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE.
NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE, NO TOCANTE AO USUÁRIO DOS SERVIÇOS, QUE NÃO PARTICIPOU DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DO NEGÓCIO AO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE COM A REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CLIENTE. DANO MATERIAL MORAL CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)